Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706451-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SETUBAL ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ONIX MULT CENTER BLOCOS A/B/C D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Setubal Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 144977370 do processo n. 0703437-44.2021.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Onix Mult Center Blocos A/B/C, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no apartamento 202, bloco A, Ed. Ônix Mult Center, Av. Castanheiras, lote 920, Águas Claras/DF. Opostos embargos de declaração pela parte devedora (ID 145897049), o Juízo de origem os rejeitou (ID 148349349). Em suas razões recursais (ID 43976483), sustenta a agravante que “a existência de associação, a fim de reunir moradores com o objetivo de defesa e preservação de interesses comuns em área habitacional, não possui o caráter de condomínio, razão pela qual as contribuições por elas criadas não poderem ser equiparadas, para fins e efeitos de direito, a despesas condominiais”. No ponto, defende que “as contribuições cobradas nos autos não ostentam natureza propter rem, caracterizando tão somente dívida fundada em direito pessoal”. Argumenta que o imóvel objeto dos autos constitui bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, local onde reside com sua família. Destaca que, em que pese a interpretação minoritária do art. 36-A da Lei n. 6.766/79, incluído pela Lei n. 13.465/17, no sentido de as taxas de manutenção de associações, caracterizadas como condomínios de fato, ostentarem natureza propter rem, a “lei não pode retroagir para conferir à associação o direito de cobrar as pretendidas despesas, tampouco afasta a exigência de que o ‘inadimplente’ seja associado ou tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”. Aponta que “o respectivo imóvel é objeto de discussão em processo de inventário e partilha (processo n. 0003943-02.2013.8.07.0001)”, o que “reforça a impossibilidade de penhora do bem, já que sequer há efetiva consolidação quanto à real propriedade do bem, de forma que eventual constrição poderia recair sob patrimônio de terceiro alheio à dívida perseguida”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar o decisum de origem e afastar a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em razão da prevenção verificada (ID 43990175), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O processo de origem se trata de cumprimento de sentença que condenou “a parte ré a pagar à parte autora R$23.418,98 (vinte e três mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), correspondentes às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias no período de junho de 2016 a fevereiro de 2021”. Os arts. 831 e 832, ambos do CPC, determinam que a penhora deve recair sobre “tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, a exceção dos bens “que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Por sua vez, a Lei n. 8.009/90, que regula o bem de família, dispõe que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam”. Ocorre que a própria norma estabelece exceções à regra acima transcrita. Dentre elas, encontra-se a cobrança de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90), tal como no caso em exame. Assim, neste momento inicial, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, haja vista a impenhorabilidade do bem de família não ser oponível ao condomínio no processo em que se cobra o adimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel. Ademais, deve-se verificar que, na hipótese dos autos, o magistrado de origem determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, e não do imóvel em si, em razão da inexistência da propriedade, porquanto, o caso trata de condomínio irregular, cuja obrigatoriedade de pagamento das despesas condominiais já foi reconhecida em sentença. Sobre o assunto, colaciona-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Inobstante a ausência de título de propriedade, é penhorável a expressão econômica que deriva do direito possessório, nos temos do art. 835, inciso XIII, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1360229, 07139021220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Salienta-se, ainda, que o fato de o imóvel ser objeto de inventário não induz, de imediato, à liberação da penhora. Com efeito, a própria agravante confirma que possui direitos sobre o bem e, no particular, apenas estes direitos aquisitivos foram constritos. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora